Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. NORMA SEM ENQUADRAMENTO DO SUPORTE FÁTICO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. Não se caracteriza contradição, nem violação ao princípio da adstrição ou julgamento além do pedido a utilização de premissas básicas de raciocínio jurídico necessárias para o desenvolvimento de uma ideia, mesmo que diferentes da conclusão atingida.
3. O direito de ação não pode ser utilizado como exercício de retórica, já que a finalidade intrínseca em provocar a jurisdição é a pacificação social. Portanto, a oposição de embargos declaratórios para discutir questões fora do rol do artigo 1022 do CPC deve ser refutada.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.